Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ARTIGO 286, II, DO CPC. CAUSA DE PEDIR REMOTA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos de ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de divórcio ajuizada perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras deveria ser redistribuída por dependência à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com fundamento no artigo 286, II, do CPC, ou se a inexistência de identidade entre as causas de pedir remotas impede a aplicação da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 286, II, do CPC exige identidade entre os elementos estruturantes da ação, incluindo partes, pedido e causa de pedir remota, para justificar a redistribuição por dependência.
4. A causa de pedir remota refere-se ao fato jurídico originário que fundamenta a pretensão da autora, devendo ser distinta da causa de pedir próxima, que constitui a situação jurídica imediata ensejadora da ação.
5. A identidade entre as partes e o pedido de dissolução do casamento não são, por si sós, suficientes para caracterizar a incidência do artigo 286, II, do CPC, sendo necessária a perfeita correspondência entre as causas de pedir remotas, o que não se verifica nos autos.
6. Não se pode olvidar que o Juízo Suscitado já instruíra e inclusive proferira sentença, embora posteriormente cassada, e que a regra de competência do artigo 286, II, do CPC, ainda que fosse hipoteticamente aplicada mediante inequívoca clareza relativa à presença dos requisitos, o que não é o caso dos autos, não pode violar os princípios processuais da eficiência, celeridade jurisdicional e segurança jurídica.
7. A redistribuição do processo ao juízo anterior comprometeria os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional, impondo retrocesso processual indevido.
8. A ausência de indícios de manipulação da distribuição da ação afasta eventual violação ao princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
Tese de julgamento:
1. O artigo 286, II, do CPC somente se aplica quando há plena identidade entre as causas de pedir remotas das ações sucessivas, em observância à Teoria da Substanciação, não bastando a coincidência de partes e pedido.
2. Ação de divórcio fundamentada em fatos novos e supervenientes não configura repetição de ação anterior resolvida sem análise do mérito.
3. A redistribuição indevida de ação a outro juízo em razão de identidade apenas formal dos litigantes compromete os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260275, 0705466-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 29.06.2020, DJe 10.07.2020.